Tribunal: TJDFT
Processo: 0743398-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743398-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROGERIA DIAS FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que nos autos de cumprimento de sentença proposto por ROGÉRIA DIAS FARIAS, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Em suas razões (ID 65009825), o agravante sustenta que: 1) a execução deve ser suspensa até o desfecho da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, em razão da prejudicial externa; 2) há excesso de execução, inclusive pela ausência de decréscimo dos juros moratórios a partir da citação na ação de conhecimento; 3) a exequente apresentou os juros moratórios em percentual fixo, ao contrário do que foi determinado na sentença; 4) houve aplicação equivocada da taxa SELIC pelo juiz, haja vista que a referida taxa deve recair somente sobre o débito principal corrigido e não sobre ele acrescido dos juros. Requer, ao final, efeito suspensivo para que sobrestar os efeitos da decisão recorrida e seja determina a suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução e determinada: “a) a correção dos cálculos, com o decréscimo nas taxas de juros referentes às parcelas devidas após a citação na ação de conhecimento; b) que seja aplicada a TAXA SELIC de forma simples, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo”. Sem preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O Código de Processo Civil - CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão. A própria decisão recorrida condicionou a remessa dos autos à contadoria judicial à sua preclusão; não há urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação do recurso em sede liminar. Ausente risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, deve-se aguardar o contraditório e o julgamento do mérito recursal pelo colegiado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator